Tribunal: TJSP
Processo: 2181650-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano, que prevê a desoneração dos sócios e coobrigados – Cláusula que foi excluída do plano aprovado – RECURSO DESPROVIDO.

RECUPERAÇÃO

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano, que prevê a desoneração dos sócios e coobrigados – Cláusula que foi excluída do plano aprovado – RECURSO DESPROVIDO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A QUALQUER TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO – Inconformismo de um dos credores – Não acolhimento– Alteração do plano que pode ocorrer após a sua homologação, enquanto não ocorrer o encerramento da recuperação judicial – Precedentes do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP – Possibilidade da alteração do plano enquanto não houver o encerramento da recuperação judicial – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181650-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
2
VOTO No 25102
A.I. n° 2181650-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravada: JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Juiz: Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Autos de origem no 1016302-54.2017.8.26.0564
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO -
INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES
QUIROGRAFÁRIOS Credor recorrente que
sustenta que há abusividade das cláusulas
do plano, que prevê a desoneração dos
sócios e coobrigados
Cláusula que foi
excluída do plano aprovado
RECURSO
DESPROVIDO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES

PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
A
QUALQUER
TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO

Inconformismo de um dos credores
Não
acolhimento Alteração do plano que pode
ocorrer após a sua homologação, enquanto
não ocorrer o encerramento da recuperação
judicial
Precedentes do c. STJ e das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste E. TJSP
Possibilidade da alteração
do
plano
enquanto
não
houver
o
encerramento da recuperação judicial

RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ITAÚ
UNIBANCO S/A contra a decisão que homologou o plano de recuperação
judicial proposto por JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 3197/3200 dos autos de
origem).
O agravante sustenta, em resumo, que cabe ao
Poder Judiciário o controle da legalidade do plano de recuperação
judicial, nos termos do Enunciado 44 (1a Jornada de Direito Comercial).
Assevera que o plano deve ser reexaminado, em
razão do excessivo sacrifício imposto aos credores quirografários,
consistente em: i) impossibilidade de liberação das garantias contra os
coobrigados e avalistas (plano prevê a novação das dívidas alcançando,
inclusive, seus garantidores); ii) impossibilidade de convocação de nova
assembleia de credores, no caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações, ao invés de decretação de falência.
Assim, requer a reforma da decisão, para que a
empresa recuperanda apresente um novo plano, convocando-se nova
Assembleia Geral de Credores para a deliberação do substitutivo
apresentado (fls. 01/08).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 12/13),
sobrevieram informações e manifestação da Administradora Judicial (fls.
16/18 e 20/26). A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 30/31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
4
Em 04/07/2017 a empresa agravada JOSÉ MURILIA
BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. apresentou pedido de
recuperação
judicial
(fls.
01/24
dos
autos
de
origem
no
1016302-54.2017.8.26.0564
7a. Vara Cível de São Bernardo do
Campo/SP).
O MM. Juízo “a quo”, em 07/07/2017, deferiu o
processamento da recuperação judicial (fls. 161/165 dos autos de
origem).
O plano de recuperação judicial foi inicialmente
apresentado (fls. 419/515 dos autos de origem), tendo sido submetido
à apreciação dos credores em Assembleias realizadas em 29/01/2019,
12/02/2019.
Em 16/04/2019 foi realizada a continuidade da 2a
Assembleia Geral de Credores, tendo sido apresentado plano
modificativo (fls. 2923/2930 dos autos de origem). Houve uma pequena
modificação do plano em Assembleia realizada em 21/05/2019.
Em tal Assembleia o plano obteve votos válidos e
favoráveis de 100% dos credores trabalhistas e de microempresas e
empresas de pequeno porte. Na classe III Quirografários, a aprovação
se deu por R$ 2.884.024,28 (61,05% dos representados e votantes e
por 17 de 21 credores presentes e votantes) (fls. 3002/3007 dos autos
de origem).
Sobreveio a decisão agravada que homologou o
plano de recuperação judicial (fls. 3197/3200 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
5
O recurso não comporta guarida.
De início, é importante ressaltar que a deliberação da
Assembleia Geral de Credores deve respeitar a legalidade e o direito do
grupo de credores; caso contrário o plano aprovado não deverá ser
homologado.
Nesse contexto, o enunciado 44 do Conselho de
Justiça Federal estabelece que “A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”. O c. STJ já decidiu: “RECURSO ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE
LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos
em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2.
Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1.314.209-SP; Rel.
Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
Passa-se, pois, à análise do plano impugnado pelo
agravante.
Desoneração dos coobrigados. Em que pese
inicialmente o plano prever a novação das dívidas alcançando, inclusive
seus garantidores, tal cláusula já foi suprimida, conforme Assembleia
realizada em 21/05/2019: “fica suprimida a disposição que previa a
extensão da novação por efeito da aprovação do Plano de Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
6
Judicial aos coobrigados, avalistas e fiadores, de modo que estes
poderão prosseguir com suas ações autonomamente” (fls. 3005 dos
autos de origem).
Modificação do plano. No caso, trata-se de uma
hipótese perfeitamente possível, à luz do artigo 35, inciso I, alínea 'a' da
Lei no 11.101/2005, de acordo com o qual a Assembleia Geral de
Credores tem atribuição para deliberar sobre “aprovação, rejeição ou
modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor”.
O C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de modificação do plano, após o prazo de supervisão.
Vejamos:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE
SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA
OCORRIDO O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE
SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA
RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO
CREDITORUM. 1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma
recuperacional,
traçou
alguns
princípios,
de
caráter
axiológico-
programático, com o intuito de manter a solidez das diversas normas
que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-se os
princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio
creditorum; e da preservação da empresa, os quais são encontrados no
artigo 47 da Lei 11.101/2005. 2. Essa base principiológica serve de
alicerce para a constituição da Assembleia Geral de Credores, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
7
possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da
empresa recuperanda. 3. Outrossim, por meio da 'Teoria dos Jogos',
percebe-se uma interação estratégica entre o devedor e os credores,
capaz de pressupor um consenso mínimo de ambos a respeito dos
termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas negociações
demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e
um apego maior à interação coletiva e organizada. 4. Discute-se, na
espécie, sobre a modificação do plano originalmente proposto, após o
biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da Lei de Falências -
, sem que houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa
recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de
supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento
da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda
perduram, mantendo assim a vinculação de todos os credores à
deliberação da Assembleia 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp
1302735-SP, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/03/2016,
DJe 05/04/2016)
No mesmo sentido é o Enunciado no 77 da II
JORNADA DE DIREITO COMERCIAL, coordenada pelo CJF: “As
alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à
assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a
todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a
ressalva do art. 50, § 1o, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as
alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde
que ainda não encerrada por sentença”.
E
nesse
contexto,
já
decidiram
as
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio TJSP: “Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
8
judicial - Plano aprovado em assembleia de credores e homologado em
Juízo
Soberania
da
assembleia
de
credores
-
Relativização
-
Jurisprudência - Exame concreto das cláusulas - Realização de nova
assembleia em caso de descumprimento do plano - Não cabimento -
Infringência aos artigos 61, §1o e 73, inciso IV da Lei 11.101/2005 -
Alteração do plano após a homologação judicial - Possibilidade -
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2259270-10.2018.8.26.0000; Rel. Des. Fortes Barbosa; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 18/02/2019);
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as
alegações de irregularidade com relação ao prazo de pagamento,
deságio e incidência de juros. Prazo de carência, aqui, na prática, de 36
meses, o qual não se reputa irregular. Observação, porém, de que o
período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir do
término do prazo de carência para os pagamentos. Irregularidade de
cláusula de autorização genérica de alienação de ativos, a qual não
prescinde da autorização judicial. Nulidade de cláusula que afasta
decretação da falência, em caso de descumprimento do plano.
Convolação, à luz dos arts. 61 e 62 da Lei 11.101/05 e precedentes do
Tribunal, que não demanda prévia oitiva dos credores. Assente a
possibilidade de apresentação e apreciação pela assembleia de
plano modificativo. Precedentes da Corte Superior e da Câmara
admitindo a iniciativa de modificação do plano, mesmo e
inclusive depois do prazo de supervisão. Decisão em parte revista.
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2042945-75.2017.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Godoy; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 02/10/2017);
“Recuperação judicial. Pedido da recuperanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181650-82.2019.8.26.0000 -Voto no 25102
9
realização de nova assembleia de credores para, dentre outros pontos,
deliberar sobre aditamento do plano de recuperação judicial
anteriormente aprovado e homologado. Decisão de deferimento. Agravo
de instrumento de credor. Possibilidade de alteração do plano de
recuperação judicial expressamente prevista no art. 35, I, "a" da
Lei 11.101/2005. Jurisprudência, nesse sentido, das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção
da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.” (g/n) (AI n.
2252305-50.2017.8.26.0000; Rel. Des. Cesar Ciampolini; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; J. 03/08/2018).
Assim, visando à preservação da empresa, é
permitida a alteração do plano de recuperação judicial após a sua
homologação, enquanto não ocorrer o encerramento do processo de
recuperação.
Em conclusão, o agravante não trouxe qualquer
alegação apta a infirmar a r. decisão agravada, devendo ser mantida
integralmente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator